Tribunal: STF
Processo: RHC 216272
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA: NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO.



    1. No presente recurso ordinário em habeas corpus, após acolhimento, em parte, de embargos de declaração, deferi a ordem, de ofício, para “determinar à 8ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG (processo crime nº 1001054- 74.2020.8.13.0024), que proceda à valoração do teor do boletim de ocorrência e do termo de declarações da vítima, a fim de aferir a existência de vontade inequívoca em materializar representação criminal contra o acusado. No caso de inexistência desta vontade inequívoca, que seja reconhecida a decadência do direito à representação e extinta a punibilidade, na forma do art. 107, inc. IV, do Código Penal” (e-doc. 128, p. 8; grifos nossos).



    2. Por meio da Petição STF nº 25.889/2023, o recorrente comunica descumprimento da decisão por mim proferida, dizendo não ter havido “nenhuma valoração e indicação de excerto no BO e/ou nos termos de declaração da suposta ofendida que demonstre a sua intenção in concreto para prosseguir o feito”. Argumenta ter o Magistrado a quo acrescentado menção à oitiva da vítima em juízo, em 16/02/2022, o que não teria qualquer condão de inaugurar novo referencial decadencial.



    3. Requer sejam adotadas providências para o efetivo cumprimento da decisão monocrática por mim proferida nestes autos ou, alternativamente, seja apreciada diretamente neste recurso ordinário em habeas corpus a valoração do teor do boletim de ocorrência e do termo de declarações da vítima como condição de procedibilidade para a ação penal em face do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Neste habeas corpus, ao proferir decisão em 10/02/2023 (e-doc. 111), assentei que “a relevância necessária à devida caracterização do elemento volitivo da representação da vítima encontra-se, em maior escala, no conteúdo desta e, não, na forma documental pela qual externada a manifestação da vítima, ao longo das fases investigatória e judicial”, importando “saber se a partir desses documentos consta a efetiva demonstração de vontade inequívoca de que se tenha o processamento do autor do crime”. Como as instâncias antecedentes teriam aduzido que o registro do fato perante a autoridade policial, mediante boletim de ocorrência, por si só, seria suficiente, para tal propósito, determinei fosse procedida à valoração do seu conteúdo. 



    5. Ao acolher, em parte, embargos declaratórios opostos pelo recorrente, no tocante aos efeitos da decadência na circunstância de o Juiz não reconhecer, ao avaliar o conteúdo daquele ato, o desejo da vítima em ver o paciente processado criminalmente, em decisão proferida em 11/03/2023 (e-doc. 128), promovi correção da aplicação analógica do art. 91 da Lei nº 9.099, de 1995, pois, na ocasião do registro policial, já estaria vigente a lei nova, em que exigida tal representação como condição de procedibilidade. Assim, caso não reconhecida pelo Juízo a manifestação de vontade inequívoca, deveria ser extinta a punibilidade, na forma do art. 107, inc. IV, do Código Penal.



    6. Em manifestação posterior, o recorrente promoveu a juntada da nova decisão judicial, asseverando estar em desacordo com o quantum decidido. 



    7. Em despacho proferido, o Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/SP assentou não haver dúvidas da manifestação inequívoca da vítima. Assim dispõe:



    “1- O RHC 216272/MG determinou que se realizasse a valoração do teor do boletim de ocorrência e do termo de declarações da vítima e no caso de inexistência de vontade inequívoca, que a vítima fosse intimada para oferecimento de representação (id.9726396698) 



    Pois bem. Analisando novamente o B.O. e as declarações prestadas na fase de inquérito fls. 03/7 e 8/10, do ID: 4325853065), além da oitiva da mesma em juízo na AIJ do dia 16/02/2022 (id. 8396868102), não há dúvidas da manifesta intenção da vítima Marcia Helena em representar contra o acusado Geraldo. 



    Desse modo, dou prosseguimento ao feito. 2-Intime-se o MP e aguarde-se a realização da AIJ designada.” (e-doc. 137).



    8. Ante o exposto, entendo inexistir violação ao art. 21, inc. II, do RISTF, razão pela qual indefiro o pedido do recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator